Tribunal: TJES
Processo: 5000798-42.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2021-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000798-42.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SEVEN CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA - EPP
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000798-42.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: SEVEN CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA - EPP

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Seven Consultoria Ambiental Ltda - EPP em razão da Decisão reproduzida no id 1011476 (páginas 71-76), na qual o MM. Juiz
a quo
, em “
Ação por Ato de Improbidade Administrativa
” (página 02 do id 1011464) ajuizada pelo Ministério Público Estadual em face da ora Agravante e de outras pessoas listadas no rodapé
1
, recebeu a petição inicial.

Nas razões de seu recurso (id 1011445) a ora Agravante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, que (i) o inquérito civil que antecedeu o ajuizamento da demanda é nulo; (ii) é parte ilegítima para figurar no polo passivo; (iii) o MM. Juiz
a quo
não enfrentou a preliminar de inépcia da petição inicial; (iv) não possui responsabilidade sobre os atos indicados na petição inicial.

Contrarrazões no id 1187360 pelo desprovimento do recurso.

Já o Município de Vila Velha apresentou contrarrazões no id 1479012, nas quais pugnou pelo não provimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça no id 1567416 também pelo desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 27 de agosto de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

1 -
João Ismael Nardoto, Carlos Henrique Gomes, Thiago Bringer, Jandiara Rosa Passos e Neucimar Ferreira Fraga.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000798-42.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: SEVEN CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA - EPP

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Seven Consultoria Ambiental Ltda - EPP em face de Decisão (páginas 71-76)
na qual o MM. Juiz a quo, em “
Ação por Ato de Improbidade Administrativa
” (página 02 do id 1011464) ajuizada pelo Ministério Público Estadual em face da ora Agravante e de João Ismael Nardoto, Carlos Henrique Gomes, Thiago Bringer, Jandiara Rosa Passos e Neucimar Ferreira Fraga, recebeu a petição inicial.

A demanda originária, é importante destacar, teve origem em ofício encaminhado pelo então Procurador-Geral do Município de Vila Velha ao Ministério Público com cópias de processos administrativos para “
análise e verificação de eventuais indícios de improbidade administrativa
” (página 09 do id 1011455), uma vez que tais processos:

“(...) tratam dos decretos municipais nº 266/2012, 270/2012 e 307/2012, que versam, basicamente, sobre a declaração de utilidade pública, para fins de servidão administrativa, da estrada de acesso à comunidade de Itapuera.” (Página 09 do id 1011455).

No inquérito civil (n.º 008/2013) instaurado pelo Ministério Público em decorrência do ofício antes mencionado, o
Parquet
apurou, em resumo, que as partes que constam no polo passivo da demanda originária teriam indevidamente laborado de modo a permitir a instituição de servidão administrativa na estrada de acesso à comunidade de Itapuera, localizada no Parque Municipal de Jacarenema, “
que é considerado uma área de preservação permanente de relevância ambiental para o município de Vila Velha
” (página 04 do id 1011464).

A instituição da servidão administrativa, na perspectiva do Ministério Público, teria o objetivo de beneficiar o empreendimento denominado “Royal Boulevard Premium Residence”, já que permitiria o acesso dos moradores ao local, circunstância que caracterizaria ato de improbidade descrito no art. 11,
caput
e inciso II, da Lei de Improbidade Administrativa (Lei n.º 8.429/92).

Na Decisão recorrida o Magistrado
a quo
, reputando haver indícios suficientes da prática de atos de improbidade praticados pelos Requeridos, recebeu a petição inicial, o que deu ensejo à interposição do Agravo de Instrumento objeto do presente julgamento.

Inconformada com tal conclusão, a Agravante interpôs o recurso (id 1011445) em julgamento, em cujas razões sustenta, em síntese, que o inquérito civil que antecedeu o ajuizamento da demanda é nulo, uma vez que teria partido de premissa equivocada, isto é, teria considerado que ela prestava serviços para a Construtora Ápia, o que não corresponde à realidade e conduz à sua ilegitimidade passiva
ad causam
.

Aduz, também,
que a petição inicial seria inepta – em relação à Agravante – porque:

“(...) é impossível se concluir pela participação da Recorrente em qualquer ato ilícito que configure sua responsabilização por improbidade administrativa. E o principal: que ato ímprobo foi praticado? O MPES não foi capaz de indicar o comportamento ilícito da Agravante, cabendo ao Juízo perquirir de ofício a existência ou não de improbidade, e à parte contrária a construção lógica das possíveis conclusões a que tenha pretendido chegar o Recorrido, a partir da análise de ideias apartadas e incongruentes entre si. Não há nenhuma causa de pedir que enseje a responsabilização da Recorrente e a pretensa causa de pedir não denota liame com o pedido, a narração dos fatos não leva, de nenhuma maneira, à conclusão de responsabilidade sugerida, e, de igual modo, o pedido final em relação a esta parte é patentemente indeterminado.” (Página 13).

Alega, por fim, que não possui nenhuma responsabilidade sobre os atos indicados na petição inicial, até mesmo porque sua participação seguiu rigorosamente todas as normas legais pertinentes à espécie, inclusive seguindo
exigências realizadas pelo IEMA (Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos).

A despeito, contudo, das relevantes considerações levadas a efeito pela Agravante, penso que as razões recursais não são capazes nem suficientes,
data maxima venia
, de infirmar as conclusões alcançadas pelo MM. Juiz
a quo
a respeito do recebimento da petição inicial.

Em verdade, ao que parece a Agravante tenta, nesta via recursal, antecipar o mérito da demanda, uma vez que se aprofunda nos temas debatidos nos autos quando o Juiz se limitou a receber a petição inicial por vislumbrar indícios da prática de improbidade administrativa.

Assim, ao se considerar que o
decisum
recorrido não avançou sobre o mérito – nem poderia fazê-lo –, mas apenas concluiu haver indícios de atos de improbidade
, não é possível acolher a alegação de inépcia da petição inicial ou aquela pertinente à ilegalidade ou nulidade do inquérito civil que precedeu o ajuizamento da demanda.

Isso porque não obstante o equívoco em se declarar que a Agravante havia prestado serviços à Construtora Ápia, tanto o inquérito civil quanto a petição inicial são bastante claros em expor que a iniciativa de instituir servidão administrativa sobre área de preservação ambiental permanente foi da própria Agravante, que inclusive sugeriu a redação da minuta dos decretos instituidores.

Ademais, a partir desta narrativa dos fatos o Ministério Público também apurou, preliminarmente, que o interesse na instituição da servidão administrativa foi o de beneficiar terceiros específicos e em desacordo com as normas legais e com os pareceres contrários emitidos no âmbito da Procuradoria do Município de Vila Velha.

Aliás, a própria Agravante admitiu (por exemplo, no item “5.15” da página 13 das razões recursais) que foi ela, sim, que iniciou o procedimento de instituição da servidão administrativa e que insistiu em sua pretensão mesmo com parecer contrário da Procuradoria de Vila Velha.

Esta admissão, em meu sentir, serve para afastar a alegação de inépcia da petição inicial – bem assim a de ilegitimidade passiva
ad causam
– porque a narrativa dos fatos, tal como descritos na petição inicial, se apresenta como correta e coerente com o pedido ao final formulado (coerência lógica entre causa de pedir e pedido), sendo necessário, pois, o recebimento da petição inicial para melhor elucidação destes fatos, já que na fase em que os autos se encontram incide o princípio do
in dubio pro societate
, como se vê nos seguintes precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

(...).
De acordo com a posição dominante no STJ, presentes indícios suficientes de cometimento de ato ímprobo, afigura-se devido o recebimento da ação de improbidade, em franca homenagem ao princípio do in dubio pro societate, vigente nesse momento processual, sendo certo que apenas as ações evidentemente temerárias devem ser rechaçadas
. 2.
No caso presente, o Tribunal de origem, em juízo sumário, próprio da fase inicial da ação de improbidade, refutou prematuramente a prática de ato ímprobo, à vista da inexistência do elemento subjetivo e do prejuízo ao erário, em descompasso com a jurisprudência do STJ, que, em tais situações, exige a regular instrução processual
. (...). (AgInt no AREsp 1669615/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021). (Sem grifo no original).

(...).
"A jurisprudência desta Corte Superior é serena no sentido de que, existindo indícios de cometimento de atos enquadrados na Lei de Improbidade Administrativa, a petição inicial deve ser recebida, fundamentadamente, pois, na fase inicial prevista no art. 17, § 8º, da Lei n. 8.429/92, vigora o princípio do in dubio pro societate, a fim de possibilitar o maior resguardo do interesse público"
(AgInt no AgInt no AREsp 1.501.406/SC, Relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 24.9.2020). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.220.029/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 28/8/2018; AgInt no AREsp 1.213.358/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 31.10.2018; REsp 1.770.305/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.12.2019. 5. Por fim, a Súmula 7/STJ impede o exame da alegação de que estaria ausente o requisito da justa causa. Sobre a questão assim se pronunciou o Tribunal de origem: "no que diz respeito à alegação de ausência de justa causa e prova documental que legitime o recebimento da ação, melhor sorte não assiste ao Recorrente. É que, ao contrário do que alega o ora agravante, a petição inicial referente à ação civil pública aqui analisada possui redação muito clara, objetiva e coerente com o objeto da demanda, com adequada narração dos fatos e de suas consequências jurídicas, necessários para a propositura da demanda, no intuito de se averiguar a alegada prática de ato de improbidade administrativa previsto na Lei 8.429/92". 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 1746172/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 01/07/2021). (Sem grifo no original).

(...).
Nos termos da orientação jurisprudencial desse Sodalício, basta a presença de indícios de cometimento de atos de improbidade a fim de que seja autorizado o recebimento da petição inicial da ação civil pública destinada à apuração de condutas que se enquadrem à Lei nº 8429/92. Deve, assim, prevalecer o princípio do in dubio pro societate
. 2.
Neste ponto, cumpre ressaltar que "a petição inicial deve ser precisa acerca da narração dos fatos, para bem delimitar o perímetro da demanda e propiciar o pleno exercício do contraditório e do direito de defesa. Não se exige, contudo, que desça a minúcias das condutas dos réus, nem que individualize de maneira matemática a participação de cada agente, sob pena de esvaziar de utilidade a instrução e impossibilitar a apuração judicial dos ilícitos imputados"
(STJ, REsp 1.040.440/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2009). (...). (AgInt no REsp 1917098/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 27/05/2021). (Sem grifo no original).

É importante registrar que o recebimento da demanda não implica em dizer que o réu da Ação de Improbidade efetivamente cometeu ato ímprobo; significa, apenas, como se depreende dos julgados do STJ citados, que há indícios da prática de atos de improbidade que precisam ser melhor elucidados em dilação probatória.

Destarte, porque a petição inicial demonstra fatos objetivos que podem indicar a prática de atos ímprobos e, por isso, exigem a abertura da dilação, não
há como acolher a pretensão recursal, que, acaso acolhida, aí sim, representaria prematura extinção do processo em face da ora Agravante.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TENTATIVA DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL PERMANENTE PARA BENEFÍCIO DE PARTICULARES. ÍNDICIOS DA PRÁTICA DE ATOS IMPROBOS. COERÊNCIA DA NARRATIVA DOS FATOS COM A CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ação por ato de improbidade ajuizada pelo Ministério Público com alegação de atos de improbidade decorrentes da instituição, sem a observância das prescrições legais, de servidão administrativa em área de preservação ambiental permanente em benefício de particulares específicos. 2. Petição inicial com narrativa clara e objetiva quanto às circunstância fáticas que envolvem a demanda, com descrição da conduta de cada parte requerida e coerência entre causa de pedir e pedido. 3. Firme orientação do c. STJ no sentido de que “existindo indícios de cometimento de atos enquadrados na Lei de Improbidade Administrativa, a petição inicial deve ser recebida, fundamentadamente, pois, na fase inicial prevista no art. 17, § 8º, da Lei n. 8.429/92, vigora o princípio do in dubio pro societate, a fim de possibilitar o maior resguardo do interesse público” (AgInt no AREsp 1746172/SE). 4. Necessidade de instauração da fase de dilação probatória para melhor elucidação dos fatos e também para evitar a prematura extinção da demanda em face de uma das partes requeridas. 5. Decisão de recebimento da petição inicial mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.